Tribunal: STF
Processo: Ext 1626
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Embargos de declaração em pedido de extradição. Ausência de pressupostos processuais. Pretensão meramente infringente.



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que, à unanimidade de votos, deferiu a extradição do embargante.



    2.   A via recursal adotada não se mostra adequada para a anulação de julgamento que ocorreu de forma regular.



    3.   Ausência dos pressupostos processuais para o conhecimento dos embargos de declaração.



    4.   Embargos não conhecidos.